Tribunal: TJDFT
Processo: 0721945-43.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DO PRODUTO. VEÍCULO SEMINOVO. VEÍCULO. SUPERAQUECIMENTO. PRAZO LEGAL PARA REPARO. DESCUMPRIMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de rescisão contratual cumulada com restituição de valores pagos, em razão de vício em veículo seminovo adquirido em concessionária.
2.Veículo apresentou defeito de superaquecimento cerca de dois meses após a compra.
3.Foram realizadas diversas tentativas de reparo pela fornecedora, sem solução definitiva no prazo legal de 30 dias.
4. Sentença determinou a resolução do contrato e restituição integral dos valores pagos, com correção monetária e juros de mora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve descumprimento do prazo legal para reparo do vício no veículo, nos termos do art. 18 do CDC; e (ii) estabelecer se é devida a restituição integral dos valores pagos, mesmo diante da existência de alienação fiduciária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O laudo pericial atestou que, embora o veículo estivesse em funcionamento no momento da perícia, os defeitos surgidos durante o prazo de garantia não foram sanados no prazo legal de 30 dias.
6. Documentos demonstram que o primeiro defeito foi registrado em junho de 2022 e os reparos se estenderam até outubro de 2023, extrapolando em muito o prazo previsto no art. 18, §1o, do CDC.
7. A baixa quilometragem entre outubro de 2023 e julho de 2024 indica desuso do veículo, reforçando a tese de não funcionamento adequado.
8. A alegação de inexistência de vício foi afastada diante da persistência dos defeitos e da ineficácia dos reparos realizados.
9. A existência de alienação fiduciária não impede a restituição dos valores pagos, pois a relação jurídica em análise é de consumo, entre autora e fornecedora do produto (veículo).
10. A restituição integral do valor pago é medida adequada diante do descumprimento do prazo legal para reparo, não configurando enriquecimento sem causa.
11. A sentença foi mantida integralmente, com majoração dos honorários advocatícios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. O descumprimento do prazo legal de 30 dias para reparo de vício em produto autoriza a rescisão contratual e a restituição integral do valor pago, nos termos do art. 18, §1o, II, do CDC. 2. A existência de alienação fiduciária não afasta a responsabilidade do fornecedor na relação de consumo."
Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 18, §1o, II; CPC, arts. 85, §11, 322, §2o, 479; CC, arts. 406, 884.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1118482, 0019757-83.2015.8.07.0001, Rel. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, j. 15/08/2018. TJDFT, Acórdão 1679116, 0709370-21.2022.8.07.0001, Rel. LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, j. 01/03/2023.